Tribunal: STF
Processo: HC 217035
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucimario Antonio da Silva e outros em favor de Daniel Manoel da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 720.223/PE (evento 8). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE CONFIGURADA. APURAÇÃO DE VÁRIOS CRIMES. TRÊS RÉUS. INTERROGATÓRIOS JÁ REALIZADOS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE APROXIMA. RECOMENDAÇÃO JÁ REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da complexidade do feito a que respondem três réus, com representantes distintos, inclusive com nomeação e desistência de advogados dativos; da multiplicidade de delitos em apuração, com prisão oriunda da Operação Círculo de Fogo; da necessidade de expedição de diversos ofícios e de uma carta precatória; da realização de perícia no armamento bélico apreendido; além da suspensão do trâmite processual em decorrência da pandemia de covid-19.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente desde 14.11.2019. Aponta o art. 3º, I, do Provimento nº 38/2010 do TJPE, que estabelece o prazo máximo de 148 dias para duração do processo criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    De partida assento que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Consoante asseverado pelo Tribunal estadual, “ocorreu uma audiência de instrução e julgamento no dia 9/12/2021, não podendo ser concluída em razão do desinteresse da advogada dativa Priscila Isabela Florêncio, OAB/PE 36.294, a qual é responsável pela defesa técnica de um dos denunciados. Diante deste fato, o Juízo apontado coator foi obrigado a proceder com a nomeação de outro causídico, em razão da ausência de Defensor Público na mencionada Comarca. (...). Assim, observa-se que, mesmo constando nas informações que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22/03/2022, no despacho do Juízo de primeiro grau, ficou expressamente determinado que a próxima audiência será realizada em 19/01/2022, o que leva a crer que ocorreu erro material na prestação das informações por parte da autoridade coatora, o que inclusive pode ter influenciado o parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem. No entanto, independente deste fato, o que é relevante para a análise do presente writ é que, mesmo com a paralisação das atividades judiciais presenciais em razão da pandemia causada pela Covid-19, o Juízo a quo promoveu o andamento possível no feito, ocorrendo relativo retardo processual em razão da conduta da defesa técnica de um dos corréus, a qual renunciou o ônus de advogada dativa. Desta feita, não se vislumbra qualquer excesso de prazo, uma vez que mesmo diante da pandemia causada pela Covid-19, o Juízo apontado como coator conseguiu garantir uma tramitação processual dentro da razoabilidade, não havendo razão, até este momento, para relaxar a prisão preventiva do paciente. Ademais, o processo criminal de origem é relativamente complexo em razão da presença de 04 (quatro) réus com defesas patrocinadas por advogados distintos, o que, naturalmente, leva a uma maior morosidade no feito, não podendo esse fato ser imputado à acusação ou ao Poder Judiciário. Assim, não resta evidenciado qualquer constrangimento ilegal que contamine a regularidade da segregação cautelar do paciente.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça não identificou o alegado excesso de prazo, destacando que “Compulsando-se os autos e em consulta eletrônica ao andamento do processo de origem, tem-se que o delito e a prisão em flagrante ocorreram em 14/11/2019, sendo a denúncia oferecida em 5/12/2019 e, após a apresentação das defesas prévias, com a retomada do trâmite processual suspenso em razão da pandemia de covid-19, foi recebida em 19/3/2021. Designada audiência de instrução e julgamento para 19/7/2021, essa foi redesignada para 1°/12/2021, a qual foi infrutífera por ausência da defesa técnica de um dos corréus. Designada nova audiência para 22/3/2022, essa foi realizada com a oitiva das testemunhas, determinando-se a intimação de novas testemunhas identificadas na oportunidade, bem como a juntada do laudo toxicológico e do exame pericial da arma apreendida, razão por que foi reservado o dia 20/5/2022, oportunidade na qual foram interrogados os réus. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução em breve, tão logo sejam acostados os laudos periciais já solicitados. Ademais, a delonga para o seu término se deve, como visto acima, à complexidade do feito a que respondem três réus, com representantes distintos, inclusive com nomeação e desistência de advogados dativos; à multiplicidade de delitos em apuração, com prisão oriunda da Operação Círculo de Fogo (e-STJ fl. 66); à necessidade de expedição de diversos ofícios e uma carta precatória; à realização de perícia no armamento bélico apreendido; além da suspensão do trâmite processual em decorrência da pandemia de covid-19, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. (...). Assim, entendo não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por não vislumbrar a ocorrência de desídia ou de demora exacerbada imputável exclusivamente aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o ora agravante. Portanto, "em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular"(HC n. 369.976/MG, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016). (...). Saliente-se, ademais, que, na decisão agravada, fiz recomendação ao Juízo de origem para que imprima máxima celeridade para o encerramento da instrução e julgamento do feito n. 0006669-75.2019.8.17.0480.” (destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    Ademais, mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora